Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701048-55.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ROGERIO CAVALCANTE SALES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID no 54067767), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ROGERIO CAVALCANTE SALES, indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem exame do mérito, com base nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Na petição de ID no 54067795, a apelante informou que as partes pactuaram acordo de quitação do contrato de financiamento objeto da demanda, ocasião em que requereu a sua homologação. No despacho de ID no 55054356, determinei a intimação da apelante (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS) e do apelado (ROGERIO CAVALCANTE SALES), representado pela Curadoria Especial, para que se manifestassem quanto à celebração e ao cumprimento do acordo notificado, no ID no 54067796. A apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID no 55825248. Por sua vez, a Curadoria Especial, na petição de ID no 55244199, requereu que “o Apelante informe nos autos se houve contato direito com o Apelado e por qual meio se realizou (endereço, telefone, e-mail etc.), comprovado documentalmente tal fato”. Assim sendo, intime-se, novamente, a apelante (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS) para que se manifeste em relação à petição de ID no 55244199, indicando o contato do apelado e por qual meio foi realizado (endereço, telefone, e-mail etc), com vistas a possibilitar a análise de eventual acordo de quitação do contrato de financiamento objeto da demanda firmado entre as partes. Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador